Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-92.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRUZEIRO MARÍTIMO INTERNACIONAL. TAXA DE SERVIÇO DE HOTELARIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou procedentes os pedidos das Recorridas e condenou a Recorrente a lhes restituir o valor de R$ 1.733,82 (mil setecentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos)ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada uma delas.

2. Na origem as autoras, ora Recorridas, ajuizaram ação anulatória de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais em face da Recorrente argumentando, em suma, que adquiriram viagem de cruzeiro marítimo, que ao final da viagem lhes foi exigido o pagamento de taxa de serviço não prevista em contrato, que tentaram solucionar o problema junto à Recorrente mas não obtiveram sucesso, que após reclamarem foram impedidas de fazer compras no navio, que não tinham dinheiro suficiente para pagar a taxa e tiveram que assinar termo de reconhecimento de dívida para conseguirem desembarcar ao final na viagem.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 59252350). Contrarrazões apresentadas (Id n. 59252342).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade da cobrança da taxa de serviço de hotelaria e do cabimento da indenização por danos morais.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a cobrança da taxa estava prevista em contrato e que o serviço foi efetivamente prestado. Aduz que a cobrança é lícita, que não houve dano material e que o dano moral não restou provado. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos das Recorridas ou a redução do valor fixado a título de danos morais.

6. Em contrarrazões, as Recorridas alegam que, após a prolação da sentença, a Recorrida juntou aos autos contrato diverso do que foi firmado entre as partes. Defendem que a cobrança da taxa foi abusiva, pois não tinham ciência de que seria cobrada, e que os danos morais estão demonstrados. Requerem a manutenção da sentença.

7. A relação é de consumo e será analisada sob a ótica do CDC.

8. Inicialmente, cumpre registrar que os documentos não submetidos ao contraditório, e juntados aos autos após preclusa a oportunidade de fazê-lo, não serão objeto de análise nesta instância recursal.

9. O direito previsto no art. 6, III, do CDC, confere ao consumidor a prerrogativa de receber informações adequadas sobre os serviços que estão sendo contratados. No caso em apreço, as informações prestadas não apontam para a necessidade de pagamento da taxa de serviço exigida das Recorridas, de modo que, indubitavelmente, a sua cobrança se afigura abusiva e indevida.

10. Ademais, a despeito de a Recorrente afirmar que a cobrança da taxa de serviço estaria prevista em contrato e se aplicaria à compra feita pelas Recorridas, nas condições gerais estipuladas pela Recorrente, onde constam as disposições sobre a cobrança da aludida taxa, está expressamente consignado que tais regras não se aplicam às compras feitas no site brasileiro, consoante Id n. 191270538 dos autos de origem. Portanto, corretos os termos da sentença que imputou à Recorrente o dever de indenizar.

11. Ultrapassa o mero aborrecimento a imposição do reconhecimento de dívida cuja cobrança se mostra abusiva e cujo pagamento é condição para a liberação do desembarque das Recorridas ao término da viagem, afigurando-se constrangedora a situação vivenciada. Logo, inexistem razões para alterar a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização pelo dano extrapatrimonial.

12. No tocante ao quantum arbitrado na origem, constata-se que se mostra razoável e coerente com a extensão do dano sofrido pelas Recorridas, não havendo razões para alterá-lo.

13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

14. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.